Tribunal: TJSP
Processo: 1034206-11.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. Nosso ordenamento jurídico não contem norma que determine o esgotamento da esfera administrativa antes do ingresso em juízo de ação de cobrança referente ao reembolso do valor da indenização realizada a seus segurados. - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088686
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034206-11.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALIANÇA DO
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034206-11.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 28262
APEL.No: 1034206-11.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (1a VARA CÍVEL)
APTE. : ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO. Nosso ordenamento jurídico não contem norma
que determine o esgotamento da esfera administrativa antes do
ingresso em juízo de ação de cobrança referente ao reembolso do
valor da indenização realizada a seus segurados. - SENTENÇA
ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ALIANÇA
DO BRASIL SEGUROS S/A, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA” que move
em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, cuja petição inicial foi
indeferida, com a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 485, inc. VI c.c. o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, nos
moldes da sentença de fls. 836/840, do Juiz RENATO SIQUEIRA DE PRETTO,
cujo relatório se adota.
A Apelante alega, em síntese, que não há necessidade de
esgotamento das vias administrativas para interposição da presente ação,
devendo ser afastada a extinção do feito sem resolução de mérito, com o
prosseguimento do pedido (fls. 843/853).
O recurso foi preparado às fls. 886/888.
À fl. 889, a Apelada foi intimada nos termos do art. 331, §
1o, do Código de Processo Civil e apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 893/899), instruindo com os documentos de
fls. 900/931.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034206-11.2019.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Magistrado de primeiro grau,
a r. sentença merece ser anulada.
Como é cediço: “O exame do interesse de agir (interesse processual)
passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento
judicial. Há quem acrescente, ainda, a 'adequação do remédio judicial ou procedimento' como
elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos,
pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na
escolha do procedimento é sempre sanável (...).” (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito
processual civil: introdução ao direito processual civil e processo de
conhecimento. 14. ed. rev. ampl. atual. Salvador : JusPodium, 2012, p. 225).
No presente caso, resta patente a presença do binômio
NECESSIDADE/UTILIDADE da prestação jurisdicional pretendida pela Apelante.
Isto porque, é de clareza solar a utilidade da propositura da
presente demanda a fim de que a Apelante tenha satisfeita sua pretensão, uma
vez que a realização de prévio pedido administrativo não é pressuposto para
ingresso da presente ação.
Desta forma, é de se reconhecer que está suficientemente
caracterizado o interesse processual da Apelante.
Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, conforme
se depreende do seguinte julgado abaixo transcrito:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - DANOS ELÉTRICOS -
RELAÇÃO DE CONSUMO - RÉ - RESPONSABILIDADE PELO FATO
DO
SERVIÇO
-
INVERSÃO
PROBATÓRIA
(OPE
LEGIS)
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, DA LEI 8.078/90 - ATIVIDADE -
HIGIDEZ - AUSÊNCIA DE PROVA - RÉ - DESCUMPRIMENTO DO ART.
373, II, DO CPC. segurado - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA -
RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 - DISPENSABILIDADE - PRINCÍPIO
DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5o, XXXV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA ACTIO IN NATA - ART. 189 DO
CÓDIGO CIVIL. DANO MATERIAL - AUTORA - COMPROVAÇÃO -
DANIFICAÇÃO
EM
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
-
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034206-11.2019.8.26.0114 -Voto no
4
OBJETIVA - ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
OBRIGATORIEDADE DE ADEQUADA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE -
ART. 7o DA LEI No 8.987/95 - RESSARCIMENTO - IMPOSIÇÃO -
PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANUTENÇÃO. APELO DA
RÉ NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004599-50.2019.8.26.0114;
Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019) (grifei)
Assim, de rigor a anulação da sentença.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito em
primeiro grau de jurisdição.
Por fim, deixo de aplicar o § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, uma vez que não houve fixação de verba honorária de
sucumbência pelo Juízo a quo.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator